Tribunal: STF
Processo: AO 2719
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO POPULAR, NA ORIGEM. PEDIDO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.  



    1. Trata-se, na origem, de ação popular, com pedido liminar, ajuizada por Juan César Bühler Savedra em face do Estado do Rio Grande do Sul.  



    2. O juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS julgou extinta a ação, com base no art. 330, inc. I, do CPC (e-docs. 19 e 20).  



    3. Interposta apelação e distribuído o feito, no âmbito da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Desembargador Relator, Dr. Francesco Conti, reconheceu a competência originária do Supremo Tribunal Federal para a análise do feito, nos termos do art. 102, inc. I, als. “n” e “r”, da Constituição da República, e determinou a remessa dos autos a esta Corte (e-doc. 21).  



    4. Autuado o feito como ação originária, foi a mim distribuído (e-doc. 23).  



    5. Em suas razões, sustenta o autor a competência originária desta Corte, por entender que “os membros do Tribunal de origem estão diretamente interessados na causa, nos termos do art. 102, I, ‘n’ da CF/88” (e-doc. 1, p. 3). 



    6. Fundamenta a presente ação na tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa, esclarecendo que “tomou conhecimento de que o Tribunal de Justiça do Estado do RS está adotando medidas jurídicas e administrativas tendentes à concessão de vantagens pecuniárias a seus Magistrados, de modo descomedido, conforme amplamente noticiado na mídia” (e-doc. 1, p. 5).  



    7. Entende nulos os atos administrativos em questão, tanto por vício de forma, já que “apenas a lei, em sentido estrito, poderia determinar o pagamento de qualquer espécie de remuneração aos Magistrados” (e-doc. 1, p. 6), quanto pela ilegalidade do objeto, “uma vez que as verbas objeto de pretensão do TJRS dizem respeito a período muito superior a 5 anos” (e-doc. 1, p. 8) e estariam atingidas pela prescrição.  



    8. Ressalta a “onerosidade substancial aos cofres públicos já combalidos do Rio Grande do Sul” (e-doc. 1, p. 6) e invoca o art. 2º, als. “b” e “c”, da Lei nº 4.717, de 1965 (Lei da Ação Popular) e o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.  



    9. Pontua prevalecer, nesta Corte, “o entendimento de que o princípio da moralidade pode, dada sua força normativa, ser argumento apto a afastar pretensões remuneratórias” (e-doc. 1, p. 9) e argumenta que “fere a moralidade a pretensão de pagamento de quantia de mais de 367 milhões de reais a título incerto (visto que não amparado em norma legal), mormente tendo em vista o atual momento de gravíssima crise econômica” (e-doc. 1, p. 10).  



    10. Requer “sejam requisitados à Presidência do TJRS cópia do pedido de providências apresentado ao CNJ e documentos que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos objeto da ação” (e-doc. 1, p. 16), bem como seja determinado “à Presidência do TJRS que se abstenha de editar atos administrativos tendentes ao pagamento dos valores objeto da ação popular” (e-doc. 1, p. 12).  



    11. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, consistente no sobrestamento de “quaisquer atos administrativos que possam redundar no pagamento de verbas de qualquer natureza em razão da pretensão administrativa subjacente à lide” (e-doc. 1, p. 10). Alega haver “risco de perecimento do direito, visto que verbas eventualmente pagas de modo irregular poderão ser consideradas como recebidas de boa-fé e, portanto, irrepetíveis, com lesão irreparável aos cofres públicos” (e-doc. 1, p. 11). Acrescenta, ainda, inexistir “risco de dano inverso à parte contrária” (e-doc. 1, p. 11). 



    É o breve relato.  



    12. Entendo que a postulação não se encontra devidamente deduzida.   



    13. O art. 330 do CPC enumera, em seu § 1º, como causas de inépcia da petição inicial: (i) a falta de pedido ou de causa de pedir; (ii) a falta de pedido determinado; (iii) a falta de decorrência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão; e (iv) a incompatibilidade entre os pedidos formulados.  



    14. Na espécie, o autor da ação popular, ao requerer seja determinado “à Presidência do TJRS que se abstenha de editar atos administrativos tendentes ao pagamento dos valores objeto da ação popular” (e-doc. 1, p. 12), formula pedido genérico e inespecífico, desacompanhado da necessária delimitação dos fundamentos fáticos e jurídicos que o respaldem.



    15. Com efeito, a mera notícia de fato que possa constituir lesão ao patrimônio público não atende, isoladamente, aos requisitos para o processamento da ação popular. A afirmação de que “o Tribunal de Justiça do Estado do RS está adotando medidas jurídicas e administrativas tendentes à concessão de vantagens pecuniárias a seus Magistrados, de modo descomedido, conforme amplamente noticiado na mídia” (e-doc. 1, p. 5), ainda que possa constituir tema de comum sabença em âmbito local, não o é nacionalmente, requerendo demonstração do fato, delimitação de seus efeitos e prova de sua lesividade.  



    16. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, cumprindo todos os requisitos do art. 321 do Código de Processo Civil, no sentido de esclarecer os contornos do pedido e seus fundamentos fáticos e jurídicos, atentando para a indicação das disposições normativas sobre as quais se fundam os atos considerados lesivos ao patrimônio público, nos termos da Lei nº 4.417, de 1965 (Lei da Ação Popular), sob pena de indeferimento da petição inicial, o que implicará a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. I, do CPC). 



    17. Por fim, considerando o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, na origem, justifique o autor, ainda, a manutenção de seu interesse no prosseguimento do feito.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator